Tribunal: TJSP
Processo: 2227716-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse – Apontamento de omissão e contradição – Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada – Vícios do art.1.022, CPC inexistentes – Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse – Apontamento de omissão e contradição – Ausência de caracterização de quaisquer das hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de fundamentação vinculada – Vícios do art.1.022, CPC inexistentes – Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando obter a reforma da decisão – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2227716-86.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Itapevi, em que é embargante SIDNEI
APARECIDO DA SILVA, é embargado SCOPEL EMPREENDIMENTOS E OBRAS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227716-86.2020.8.26.0000/50001 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2227716-86.2020.8.26.0000/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Sidnei Aparecido da Silva
Embargado: Scopel Empreendimentos e Obras S/A
Comarca: Itapevi - 2a Vara Cível
Processo de Origem: 1003148-67.2020.8.26.0271
Juiz(íza) Prolator(a): Márcia Blanes
VOTO no 14674
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de rescisão de contrato
cumulada com reintegração de posse – Apontamento de omissão e
contradição – Ausência de caracterização de quaisquer das
hipóteses que determinam a admissibilidade do recurso de
fundamentação vinculada – Vícios do art.1.022, CPC inexistentes
– Embargos de declaração que têm finalidade infringente visando
obter a reforma da decisão – Inadmissibilidade – Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação de
rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse, opostos contra o
acórdão de fls. 115/120, que, por votação unânime, não conheceu de parte do
recurso e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo embargante, mantendo decisão que não conheceu dos embargos
de declaração opostos contra ato ordinatório; recebeu a petição de fls. 142/144
(origem) como emenda à inicial, independentemente de concordância do
requerido, pois foi protocolada antes da citação; indeferiu o pedido de revogação
da liminar.
Aduz o embargante que houve omissão e contradição
no acórdão, pois não houve apreciação da contestação em primeiro grau, onde
se pediu a suspensão da liminar. Assim, se não havia decisão a ser guerreada,
não há que se falar em intempestividade do agravo de instrumento. Ademais, o
não cadastramento do advogado para recebimento de intimação acarretou
nulidade, uma vez que ambas as partes deveriam ser intimadas para manifestar
interesse na audiência de conciliação. Requer sejam sanadas a omissão e a
contradição apontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227716-86.2020.8.26.0000/50001 - 3
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
As
matérias
arguidas
pelo
embargante
foram
expressamente examinadas no acórdão, que reconheceu a intempestividade do
recurso, no que se refere ao pedido de revogação da liminar:
“Com efeito, a decisão que determinou a reintegração de
posse foi proferida em 15/07/2020 (fls. 139/140, na origem), sendo que o réu
compareceu espontaneamente aos autos em 10/08/2020 (fls. 153/164, na
origem), a partir de quando se iniciou o prazo para interposição de recurso.
O agravo de instrumento, interposto em 22/09/2020,
portanto, é manifestamente intempestivo, pois protocolado após o prazo de
15 dias úteis (artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil).
Ressalte-se que pedido de reconsideração não interrompe
ou suspende o prazo para interposição de recurso.
A decisão copiada a fls. 26 apenas manteve decisão
anterior (fls. 139/140, na origem), a qual efetivamente determinou a
reintegração de posse.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Decisão que determinara à
agravante o pagamento das despesas pertinentes à realização de perícia
para apuração do valor das benfeitorias introduzidas no imóvel litigioso.
Interposição do agravo após pedido de reconsideração, o qual não tem o
condão de reabrir prazo peremptório. Intempestividade do recurso. Agravo
não conhecido” (Agravo de Instrumento no 2249266-79.2016.8.26.0000,
Desembargador Relator: Rômulo Russo, data de julgamento: 12/04/2017, 7a
Câmara de Direito Privado TJSP).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTEMPESTIVIDADE -
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - Recurso interposto contra a decisão que
indeferiu a liminar de reintegração de posse e determinou a emenda à petição
inicial - Decisão, no entanto, que foi publicada em 23.01.2017, e restou
irrecorrida - Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende
prazo para interposição do recurso cabível - Prazo recursal que começa a
correr da publicação da primeira decisão, a qual deixou de conceder a liminar
pretendida - Decisão ora recorrida que se limitou a manter os fundamentos da
decisão anterior - Impossibilidade de se enfrentar a questão ante a
intempestividade recursal Recurso não conhecido” (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227716-86.2020.8.26.0000/50001 - 4
2035337-26.2017.8.26.0000, Desembargador Relator: Salles Vieira, data de
julgamento: 30/03/2017, 24a Câmara de Direito Privado TJSP).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso que não preenche
os requisitos de admissibilidade. Intempestividade. Pedido de reconsideração
que sabidamente não interrompe ou suspende o prazo recursal. AGRAVO
NÃO CONHECIDO” (Agravo de Instrumento no 2045618-41.2017.8.26.0000,
Desembargador Relator: Azuma Nishi, data de julgamento: 06/04/2017, 25a
Câmara de Direito Privado TJSP).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recurso tirado contra
decisão que apenas se reportou à determinação anterior
Pedido de
reconsideração que não tem o condão de interromper o prazo recursal

Intempestividade manifesta
Recurso não conhecido” (Agravo de
Instrumento no 2186986-72.2016.8.26.0000, Desembagrador Relator: Fábio
Podestá, data de julgamento: 28/03/2017, 5a Câmara de Direito Privado
TJSP).
Por conseguinte, nesta parte, o recurso não deve ser
conhecido.
De qualquer forma, cumpre observar que a liminar de
reintegração de posse não deve ser revogada, uma vez que não há
probabilidade do alegado, pois o agravante está inadimplente e ocupa o
imóvel sem arcar com as parcelas por longo período. E o valor por ele pago
não é suficiente para quitação do preço”. (fls. 118/119).
Quanto ao não cabimento de embargos de declaração
contra ato ordinatório, o acórdão também decidiu expressamente:
“Em que pesem os argumentos do recorrente, não é cabível
interposição de recurso contra ato ordinatório, que não tem conteúdo
decisório. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA "ATO ORDINATÓRIO" DO CARTÓRIO. Regularidade. Ainda que a
jurisprudência venha evoluindo no sentido de se afastar a taxatividade do rol
de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento elencadas no artigo
1.015 do Código de Processo Civil, verifica-se a ausência de decisão
interlocutória na espécie, visto que o presente recurso foi interposto contra
mero "ato ordinatório" do Cartório, sem nenhum conteúdo decisório. Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO” (TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2031244-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro:
28/04/2020).
Ademais, verifica-se que o ato ordinatório de fls. 204/205
(origem) tem o seguinte teor: “manifestar-se, em 15 dias, sobre a contestação
(art. 350 ou 351 do CPC). Digam as partes se tem interesse na audiência de
conciliação”.
Assim, ainda que o nome do advogado do agravante não
tenha constado na publicação, não houve prejuízo, pois não cabia a ele
manifestar-se sobre a contestação, além de existir a possibilidade de as
partes celebrarem acordo extrajudicial a qualquer tempo” (fls. 119/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227716-86.2020.8.26.0000/50001 - 5
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto
de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes
embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936, Relator
Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é
outra questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-
conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação”(STJ, 4a
Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora